Tribunal: TJES
Processo: 0000797-19.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000797-19.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REFUTADA PELA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Reputa-se prejudicada a renovação de pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, pois na sentença o Juiz deferiu expressamente o benefício da gratuidade de justiça em favor do réu apelante.

2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração de eventual saldo remanescente não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. O direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, deve ser perquirido pela ação autônoma de exigir/prestar contas.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
SEBASTIÃO LUIZ DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões (fls. 156 e seguintes), o apelante argumenta: (i) manutenção da gratuidade de justiça; (ii) o veículo objeto da busca e apreensão foi alienado sem notificação prévia do apelante; (iii) devem ser prestadas contas da alienação do bem.

Contrarrazões às fls. 180 e seguintes, pugnando pelo desprovimento do apelo.

De saída, reputo prejudicada a renovação de pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado na peça recursal, pois na sentença o Juiz deferiu expressamente o benefício da gratuidade de justiça em favor do réu apelante.

Por conseguinte, afasto a impugnação apresentada em contrarrazões, na medida em que tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.

Outrossim, quanto à alegação de que haveria ilegalidade na alienação extrajudicial do veículo sem a prévia notificação do apelante, não é possível enfrentar tal pretensão recursal nessa via. Isso porque, a jurisprudência é clara ao estabelecer que eventuais controvérsias acerca do leilão do bem móvel não podem ser discutidas no presente feito.

A esse respeito, ressalto que a ação de busca e apreensão visa tão somente a consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária, com consequente consolidação no patrimônio do credor fiduciário, sem que seja possível discutir incidentalmente questões concernentes à venda extrajudicial do veículo. Nesse sentido, vejamos:

[...] 5. Em que pese o disposto no art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, no sentido de que "no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas o mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas", a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento em sentido diverso. 6.
É de rigor asseverar que o único meio plausível, então, para conferência de valores e possibilidade de ressarcimento é a ação autônoma de prestação de contas conforme entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça
. [...] (TJCE; AC 0199480-50.2019.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria das Graças Almeida de Quental; Julg. 25/05/2022; DJCE 01/06/2022; Pág. 221)

Da mesma forma, com relação a pretensão recursal de prestação de contas, este Sodalício tem posição sedimentada no sentido de que

“[...]
as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor
não
podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário e que
assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 069190013958, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 24/08/2021, DJ 01/10/2021).
A respeito, transcrevo outros julgados:

[...]
Eventuais discussões de prestação de contas não são cabíveis em sede de ação de busca e apreensão, sendo necessária ação autônoma, conforme o entendimento do STJ
[...] (TJCE; Apelação n.º 0125561-28.2019.8.06.0001; Relator: Des. Inácio de Alencar Cortez Neto; Segunda Câmara de Direito Privado; J 17/05/2023; DJCE 23/05/2023).

[...]
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, tal como almeja o recorrente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário

[...] (TJCE; Apelação n.º 0004531-47.2018.8.06.0167; Relator: Des. Paulo Airton Albuquerque Filho; Segunda Câmara de Direito Privado; J 17/05/2023; DJCE 22/05/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO LUIZ DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o réu apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Todavia, mantenho suspensa a exigibilidade do respectivo crédito, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/10/2023 às 16:37:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47952806102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

]RELATOR